Tribunal: TJBA
Processo: 8005186-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005186-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOZIMAR DOS ANJOS e outros

Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

CONTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA
E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA

E
DENEGAD
A
.

I
-

De acordo com
o

impetrante e os documentos que instruem os autos,
o paciente
é acusado
da prática do delito de tentativa de homicídio em face da sua ex-companheira
,

no dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 7 horas da
manhã, no interior do imóvel
situado na Rua Alto da Boa Vista,
em
Camaçari-BA
, após a vítima terminar o relacionamento.

II - Sob essa perspectiva,
c
onsta dos autos que, no dia do crime, o denunciado
preparou dois pães para tomar café da manhã com a vítima
. Entretanto,
ao morder o pão
,

a vítima
sentiu
um
gosto diferente
, quando abriu e
viu veneno. Questionado, o denunciado afirmou que o veneno era para ele. Imediatamente,
a vítima forçou v
ômito
para expelir eventual veneno que tivesse consumido
. Ato contínuo,
ao sair de casa, o denunciado parou na frente da vítima
e perguntou se teria uma chance de reatar o relacionamento.

Diante d
a
resposta
ne
gativa
,
o denunciado pegou uma arma branca e desferiu golpes contra ela.

II
I
-
Nessa linha intelectiva, quanto à alegação de impossibilidade de responsabilização do paciente pelos atos supostamente praticados, consoante já explicitado no julgamento do Acórdão no bojo dos autos de n.º 8024063-35.2023.8.05.0000, desta Relatoria, datado de 17.7.2023, foi dito que
“
não há, até o presente momento, um laudo técnico, nos autos da ação penal, indicando que a enfermidade comprometeu a sua capacidade de discernimento na ocasião em que tentou matar a sua
ex
companheira
.
Na realidade, a análise das circunstâncias descritas no veredito hostilizado demonstra que o paciente tinha plena consciência da sua atitude. Isso porque, ele colocou veneno no pão que seria consumido pela vítima, o que revela capacidade de planejamento para a execução do crime. Além disso, antes de esfaquear a vítima, ele conversou com ela, indagando se não haveria a possibilidade de reconciliação, demonstrando capacidade de articulação de ideias, pois houve um diálogo prévio entre eles antes da deflagração dos golpes de faca. Como se não bastasse, o paciente fugiu do local do crime, demonstrando que tinha consciência da atrocidade que havia cometido.

IV -
Noutro vértice, insta consignar tratar-se de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além da presença do
fumus
comissi
delicti
, diante dos documentos constantes nos autos.
Por conseguinte, o
periculum
libertatis
,
notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, também restou configurado. Afinal, há elementos acerca do risco gerado à vítima pelo estado de liberdade do acusado, bem como à aplicação da lei penal, por encontrar-se em local incerto e não sabido.

V
- Sob essa perspectiva,
quanto à
alegada inidoneidade dos argumentos que conferem lastro
à
prisão preventiva, não assiste razão
ao

i
mpetrante
, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de custódia cautelar de forma concreta, analisando e fazendo referência expressa às particularidades do caso em referência.

Afinal, há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como do perigo gerado
à vítima pelo estado de liberdade do paciente, além de e
ncontr
ar
-se
f
oragido
.

V
I
-
Portanto, a bem verdade, ao contrário do aduzido no writ, o magistrado procedeu uma análise detida sobre o caso, trazendo elementos concretos que justificam o encarceramento cautelar,

restando
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP,
não sendo devid
a a
concessão de medidas diversas contidas nos artigos 319 e 320 do CPP, já que insuficientes para resguardá-las.

V
I
I
– Por fim, e
stando adequad
o
aos requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPPB), presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de configurado pelo menos um dos fundamentos ensejadores da sua decretação (art. 312, do CPPB), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais ostentadas p
el
o

p
aciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E
DENEGADO.

HC Nº
8005186-13.2024.8.05.0000
–

CAMAÇARI
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8
005186-13
.2024
.8.05.0000

da Comarca de
Camaçari
/
BA,

impetrado

pe
l
o
Bel. PAULO
CARNEIRO DA
COSTA
FILHO, e
m favor de JOZIMAR DOS ANJOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar

a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator